Tribunal: TJSP
Processo: 0001784-80.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ser inocente e possuir filho menor de idade. Inviabilidade. Mera reiteração de semelhante pleito já denegado por esta C. Câmara, no julgamento do habeas corpus no 2128136-83.2020.8.26.0000. Manutenção da custódia cautelar do paciente/impetrante devidamente justificada pela gravidade

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ser inocente e possuir filho menor de idade. Inviabilidade. Mera reiteração de semelhante pleito já denegado por esta C. Câmara, no julgamento do habeas corpus no 2128136-83.2020.8.26.0000. Manutenção da custódia cautelar do paciente/impetrante devidamente justificada pela gravidade concreta do delito imputado (consistente em homicídio qualificado, perpetrado em concurso de pessoas e mediante o disparo de quatro tiros pelas costas da vítima, em razão do inadimplemento de dívida), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua presença para o provimento dos cuidados diários de seu filho menor. Ordem denegada.